Tribunal: TJES
Processo: 5017910-82.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reajuste contratual
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017910-82.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MARIA CRISTINA JUNQUEIRA DA SILVA JARDIM

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5017910-82.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:
MARIA CRISTINA JUNQUEIRA DA SILVA JARDIM

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DRA. MARILIA PEREIRA DE ABREU BASTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. FALSO COLETIVO. REAJUSTE ANUAL E POR FAIXA ETÁRIA. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS DOS PLANOS INDIVIDUAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a readequação das mensalidades cobradas da autora, afastando os reajustes aplicados em contrato coletivo empresarial e impondo a observância dos índices regulamentares da ANS aplicáveis aos planos individuais, ao fundamento de caracterização de “falso coletivo”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de plano de saúde coletivo empresarial firmado por empresária individual com número ínfimo de beneficiários pode ser equiparado a plano individual ou familiar para fins de limitação dos reajustes pelos índices da ANS; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para manutenção da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Temas Repetitivos 952 e 1016 do STJ consolidam o entendimento de que os reajustes em contratos coletivos são, em regra, válidos, desde que amparados em base atuarial idônea e observada a boa-fé objetiva.

4. A jurisprudência do STJ excepciona essa regra quando o contrato coletivo empresarial é desvirtuado para mascarar contratação tipicamente individual ou familiar, hipótese caracterizadora do denominado “falso coletivo”.

5. Contratos celebrados por microempresas ou empresários individuais com número reduzido de beneficiários revelam ausência de efetivo poder de barganha coletiva e autorizam, excepcionalmente, a aplicação das regras protetivas dos planos individuais ou familiares.

6. A agravada figura como única beneficiária do plano coletivo empresarial contratado por intermédio de firma individual, circunstância que evidencia, em cognição sumária, a plausibilidade da tese de “falso coletivo”.

7. O reajuste anual de 20,01% aplicado em 2025 supera significativamente o índice de 6,91% autorizado pela ANS para planos individuais no mesmo período.

8. O reajuste por mudança de faixa etária aos 59 anos elevou a mensalidade de R$ 1.267,43 para R$ 3.021,12, representando aumento cumulativo de 138,28%, circunstância apta a evidenciar potencial abusividade.

9. A operadora agravante não apresentou elementos probatórios suficientes para afastar a caracterização do “falso coletivo”, tampouco demonstrou de forma analítica a idoneidade atuarial dos percentuais aplicados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O contrato de plano de saúde coletivo empresarial com número ínfimo de beneficiários pode ser excepcionalmente equiparado a plano individual ou familiar quando caracterizada a hipótese de “falso coletivo”.

A ausência de efetiva coletividade e de poder de barganha justifica a aplicação dos índices de reajuste definidos pela ANS para planos individuais.

A operadora do plano de saúde possui o ônus de demonstrar a base atuarial idônea dos reajustes aplicados em contratos coletivos.

Reajustes excessivos e desprovidos de demonstração técnica suficiente autorizam a concessão de tutela de urgência para limitação provisória das mensalidades aos índices da ANS.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, § 1º; CPC/2015, arts. 8º e 300; Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.989.638/SP, 4ª Turma, j. 13/06/2022, DJe 21/06/2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.880.442/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 02/05/2022, DJe 06/05/2022; TJES, Agravo de Instrumento nº 5004607-35.2024.8.08.0000, Rel. Desa. Heloisa Cariello, 4ª Câmara Cível, Acórdão publicado em 25/03/2025; TJPE, Apelação Cível nº 0138640-43.2023.8.17.2001, Rel. Des. Raimundo Nonato de Souza Braid Filho, j. 02/12/2024; TJSP, Apelação Cível nº 1122013-72.2023.8.26.0100, Rel. Des. Paulo Sergio Mangerona, j. 08/01/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5017910-82.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:
MARIA CRISTINA JUNQUEIRA DA SILVA JARDIM

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DRA. MARILIA PEREIRA DE ABREU BASTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, a recorrente se insurge contra a decisão de primeiro grau que impôs à operadora de saúde a obrigação de readequar as mensalidades da autora, afastando os reajustes aplicados em contrato empresarial para observar os tetos regulamentares da ANS aplicáveis aos planos individuais.

A decisão agravada deferiu a pretensão de urgência sob o fundamento de que, embora formalmente classificado como coletivo empresarial, o ajuste ostenta contornos de "falso coletivo", haja vista tratar-se de pacto firmado por empresário individual com número ínfimo de vidas, o que equipara a vulnerabilidade da contratante à do consumidor individual.

O Superior Tribunal de Justiça, ao consolidar as teses dos Temas Repetitivos 952 e 1016, fixou a premissa de que os reajustes em contratos coletivos são, em regra, válidos e imunes aos índices estritos da ANS para individuais, desde que lastreados em efetiva base atuarial e na boa-fé objetiva. Sucede, todavia, que a própria jurisprudência pátria excepciona tais diretrizes na hipótese em que o contrato coletivo empresarial é desvirtuado, servindo como mero invólucro para encobrir uma contratação tipicamente individual ou familiar. Trata-se da categoria do "falso coletivo", caracterizada por contratos firmados por microempresas ou empresários individuais com número ínfimo de usuários, nos quais inexiste real poder de barganha corporativa.

O proprio STJ já firmou entendimento no sentido de que, excepcionalmente, os contratos coletivos empresariais ou por adesão com reduzido número de beneficiários, como na hipótese dos autos, em razão de sua natureza de contrato coletivo atípico, podem receber tratamento jurídico equiparado ao dos planos individuais ou familiares:

PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE . MICRO EMPRESA. CDC. REAJUSTE. ÍNDICE DA ANS . PLANO INDIVIDUAL E FAMILIAR ("FALSO COLETIVO"). REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N . 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A Corte de origem entendeu que o reajuste do plano de saúde não poderia ser baseado apenas nas taxas de sinistralidade, devendo ser limitado aos índices anuais da ANS, pois configurada a natureza individual do convênio ("falso coletivo") . 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ou nova interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 3 . Para alterar o entendimento do Tribunal de origem e concluir que o contrato firmado entre as partes tinha natureza de plano efetivamente coletivo, seria necessário o reexame dos fatos e das provas, além da revisão de cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial. 4.
Ademais, esta Corte Superior tem jurisprudência no sentido de que "é possível, excepcionalmente, que o contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial, que possua número diminuto de participantes, como no caso, por apresentar natureza de contrato coletivo atípico, seja tratado como plano individual ou familiar" ( AgInt no REsp n. 1 .880.442/SP, Relator Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022)
. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1989638 SP 2022/0064468-5, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2022)

Nesse mesmo sentido, confira-se o seguinte aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE . POSSÍVEL CARACTERIZAÇÃO COMO "FALSO COLETIVO". APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DAS REGRAS DOS PLANOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES. ADEQUAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE. PARCIAL PROVIMENTO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória para afastamento de reajuste de 24,76% aplicado ao plano de saúde dos agravantes e cancelamento de boleto com vencimento iminente. Os recorrentes sustentam que o plano, formalmente classificado como coletivo empresarial, trata-se, na realidade, de "falso coletivo", pois beneficia apenas cinco membros de uma mesma família, devendo ser equiparado a plano individual/familiar para fins de limitação dos reajustes conforme regras da ANS . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o contrato de plano de saúde coletivo empresarial dos agravantes pode ser equiparado a plano individual ou familiar em razão do número reduzido de beneficiários e da ausência de efetiva coletividade, de modo que sejam regidos pelos reajustes operados em planos familiares-individuais. III . RAZÕES DE DECIDIR 3.
A caracterização de plano de saúde coletivo como "falso coletivo" pode ocorrer quando há número reduzido de beneficiários e inexistência de verdadeira coletividade, possibilitando a aplicação excepcional das regras dos planos individuais e familiares.
4. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que planos coletivos atípicos, com poucos participantes, podem ser equiparados a planos individuais para fins de proteção ao consumidor, especialmente quanto à regulação dos reajustes . 5. A probabilidade do direito dos agravantes decorre da presença de apenas cinco beneficiários, todos integrantes da mesma família, reforçando a vulnerabilidade da contratação e a necessidade de proteção contra reajustes excessivos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1.
O plano de saúde coletivo empresarial com número reduzido de beneficiários, caracterizando-se como "falso coletivo", pode ser excepcionalmente equiparado a plano individual ou familiar para aplicação das normas protetivas do consumidor, inclusive quanto ao reajuste anual.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, § 1º; CPC/2015, arts. 300 e 8º; Lei 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II . Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.692.594/SP, Rel. Min . Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 12/02/2020; STJ, AgInt no REsp 1.880.442/SP, Rel . Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 02/05/2022; STJ, AgInt no AREsp 2.018 .303/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 30/05/2022. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50046073520248080000, Relator.: HELOISA CARIELLO, 4ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 25/03/2025)

A propósito, a jurisprudência pátria perfilha o mesmo entendimento:

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho (4ª CC)- F:() APELAÇÃO CÍVEL (198) nº 0138640-43.2023.8 .17.2001 APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE APELADO (A): JOSE OTAVIO DE MEIRA LINS EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL . FALSO COLETIVO. REAJUSTES ABUSIVOS. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR . PRESCRIÇÃO TRIENAL. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA. I . CASO EM EXAME. 1. Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a existência de contrato de plano de saúde falso coletivo empresarial e determinou a aplicação dos índices de reajuste da ANS para contratos individuais/familiares, além da devolução de valores pagos a maior. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de plano de saúde, firmado entre a recorrente e o recorrido, deve ser considerado um plano coletivo empresarial ou individual/familiar, com a consequente aplicação dos reajustes definidos pela ANS. III . RAZÕES DE DECIDIR. 3. O contrato em questão, embora formalmente coletivo, beneficia apenas o recorrido e seus dois filhos, configurando-se um “falso coletivo”. 4 . A jurisprudência do STJ admite a aplicação de normas de planos individuais para contratos coletivos atípicos com número reduzido de beneficiários, como no presente caso. 5. Assim, os reajustes anuais do plano devem se limitar aos percentuais autorizados pela ANS, com a restituição dos valores pagos a maior nos últimos três anos. IV . DISPOSITIVO E TESE. 6. Recurso improvido. Sentença mantida . Tese de julgamento: "1.
É possível, excepcionalmente, que o contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial, que possua número diminuto de participantes, como no caso, por apresentar natureza de contrato coletivo atípico, seja tratado como plano individual ou familiar."
. (TJ-PE - Apelação Cível: 01386404320238172001, Relator.: RAIMUNDO NONATO DE SOUZA BRAID FILHO, Data de Julgamento: 02/12/2024, Gabinete do Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho (4ª CC)

APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação revisional de mensalidade e indenização por danos materiais. Sentença de improcedência na origem .
Contrato coletivo empresarial com apenas quatro beneficiários. "Falso coletivo". Equiparação ao contrato de plano de saúde individual/familiar. Previsão de reajustes por sinistralidade e VCMH que devem ser substituídos pelos índices de reajustes anuais autorizados pela ANS . Nulidade das cláusulas contratuais que autorizam o reajuste anual por sinistralidade e VCMH.
Restituição dos valores pagos em excesso devida. Prazo prescricional trienal aplicável na repetição de indébito. Sentença reformada . Recurso da autora provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 11220137220238260100 São Paulo, Relator.: Paulo Sergio Mangerona, Data de Julgamento: 08/01/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 1), Data de Publicação: 08/01/2025)

Compulsando os autos, verifica-se que a Agravada figura como única beneficiária inscrita no referido Plano de Saúde Coletivo Empresarial, contratado por intermédio de sua firma individual. No ano de 2025, a mensalidade da consumidora sofreu reajuste anual de 20,01%, índice manifestamente superior ao patamar autorizado pela ANS para planos individuais no mesmo período, que foi de 6,91%. Mais gravoso ainda demonstrou-se o reajuste por implemento de faixa etária aos 59 anos, que elevou o boleto mensal de R$ 1.267,43 para expressivos R$ 3.021,12, perfazendo um aumento cumulativo de 138,28%.

Ademais, constata-se que a operadora Agravante, embora defenda a aplicação da regra geral dos planos coletivos pautada nos Temas 952 e 1016 do STJ, não trouxe aos autos deste instrumento qualquer elemento probatório idôneo, a exemplo do contrato social da estipulante, proposta de adesão completa ou relatório de vidas do contrato, que afaste, inequivocamente, a premissa de "falso coletivo" acolhida na instância de origem. Tampouco demonstrou analiticamente a idoneidade da base atuarial e técnica dos percentuais exigidos, ônus processual que lhe competia.

Por tais fundamentos, verifica-se escorreito o provimento de urgência deferido pelo juízo
a quo
, devendo ser mantida a liminar que resguarda a aplicação do índice regulado pela ANS até o julgamento definitivo da demanda na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.